Tribunal: STJ
Processo: 0000406-27.2019.8.17.3390
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2577236 - PE(2024/0059852-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE SERTANIA
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: CICERO EDVANDRO DE MELO
EMBARGADO
: DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS
EMBARGADO
: ORESTES NEVES DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: CELESTINO DE BARROS SOBRINHO - PE037123
INTERES.
: ANGELO RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56117188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bd2a77df-6aac-46f9-bb64-0fd3292d568c

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:19
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: bd2a77df-6aac-46f9-bb64-0fd3292d568c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2577236 - PE(2024/0059852-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE SERTANIA
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO
: CICERO EDVANDRO DE MELO
EMBARGADO
: DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS
EMBARGADO
: ORESTES NEVES DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: CELESTINO DE BARROS SOBRINHO - PE037123
INTERES.
: ANGELO RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MUNICIPIO DE
SERTANIA, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, que
negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso especial. Eis a ementa do aresto (fl.
572):
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA
MANTIDA
POR
OUTROS
FUNDAMENTOS.
CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2o DA
85, §2o E §3o, 91,
LEI No 4.717/65,
489, §1o, I E V, TODOS DO DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS 282 E 356, AMBOS DA
SÚMULA DO STF, APLICADOS POR ANALOGIA. VIOLAÇÃO AOS
Documento eletrônico VDA55399059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: 2714e6fd-cd2f-4f7b-9229-31aff2be09fa

ARTS. 21 DO DECRETO-
E 537 DO CPC. REEXAME DE
LEI No 4.657/42
FATOS E PROVAS. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO NÃO ATACADO. APLICADA POR
SÚMULA 7/STJ.
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
SÚMULA 283/STF,
PROVIMENTO.
1. "Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir
discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte,
a correta interpretação da legislação federal". (AgRg no
rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT),
AREsp n. 2.231.594/MS,
Sexta Turma, DJe de 16/8/2024)
2. "A alteração do entendimento adotado pela Corte de origem no que
concerne ao cabimento e à proporcionalidade da multa diária imposta pelo
descumprimento da determinação judicial demandaria, necessariamente, o
reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que se mostra impossível
ante a natureza excepcional da via eleita, a teor da
" (AgInt no
Súmula 7/STJ.
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.574.206/SP,
em
DJe de
)
30/9/2024,
3/10/2024
3. "Havendo fundamentos suficientes para a manutenção do aresto recorrido,
não impugnados nas razões do especial, incide, à espécie, por analogia, a
Súmula 283 do STF" (
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 1.906.018/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
10/6/2025,
18/6/2025)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Alega a parte embargante às fls. 589-595, que "a matéria ora discutida foi
devidamente prequestionada, sendo inclusive possível se verificar tal fato através das peças de
defesa apresentadas pelo Município de Sertânia, não há falar em incidência da Súmula n° 282 do
STF, tendo em vista que a matéria discutida foi explicitamente prequestionada ao decorrer dos
autos. Assim, destaca-se que os dispositivos legais violados foram suscitados pelo Município
Agravante nos autos, e mesmo que estes não tenham sido rebatidos pelo TJPE, no julgamento
dos recursos interpostos pela Edilidade, estes restam prequestionados pelo fato de terem sido
suscitados, uma vez que não há obrigatoriedade do juiz se pronunciar sobre todas as alegações
do recorrente, afastando desse modo a incidência da súmula 356 do STF." (
) (fl. 591)
sic
Em seguida, a parte argumenta que "não há que se falar em incidência da Súmula
no 7 do STJ, tendo em vista que o Recurso Especial interposto versa unicamente sobre a violação
à Lei Federal e sobre a divergência jurisprudencial acerca da matéria posta à apreciação do
Poder Judiciário. Logo, não é necessário o revolvimento fático-probatório, uma vez que a
matéria fática discutida é incontroversa." (
) (fl. 593)
sic
Aduz, ainda, que "não há falar na incidência da Súmula 283 do STF no presente
caso, posto que os fundamentos colocados na decisão recorrida, que eram pertinentes ao direito
discutido no caso dos autos, foram rebatidos quando da interposição do Recurso Especial." (
)
sic
(fl. 594)
As contrarrazões não foram apresentadas (fls. 600-602).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55399059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: 2714e6fd-cd2f-4f7b-9229-31aff2be09fa

VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios
acima mencionados.
Confira-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 574-
581):
O agravo interno não merece prosperar.
Em detida análise da petição de recurso especial, quanto a alegação violação
aos artigos 2o da
e 85, §2o e §3o, 91, 489, §1o, inciso I e V,
Lei no 4.717/65,
todos do Código de Processo Civil, verifica-se que essas normas não foram
devidamente interpretadas pela Corte de origem, e padecem, portanto, do
indispensável prequestionamento.
Assim, perquirir nessa via estreita sobre violação das referidas normas, sem
que se tenha explicitado a tese jurídica de que ora se controverte, seria frustrar
a exigência constitucional do prequestionamento, pressuposto inafastável que
objetiva evitar a supressão de instância.
Importa destacar que não foram opostos embargos declaratórios na origem, em
face do acórdão de fls. 298-299, para provocar a discussão da matéria.
Incidem, por analogia, os enunciados n° 282 e n° 356, ambos da Súmula do
STF, os quais possuem as seguintes redações:
Enunciado 282 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
".
federal suscitada

Enunciado 356 da Súmula do STF: "O ponto omisso da decisão, sobre o
qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de
".
recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento
Com efeito, "para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos
dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se,
por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal" (AgRg no
rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. do TJDFT),
AREsp n. 2.231.594/MS,
Sexta Turma, DJe de
, situação essa inocorrente
.
16/8/2024)
in casu
Vale salientar que "prevalece neste Superior Tribunal que o
prequestionamento implícito somente se configura quando há o efetivo debate
da matéria, embora não haja expressa menção aos dispositivos violados"
(AgRg no
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.123.235/RJ,
Turma, DJe de
, situação não verificada nos presentes autos.
22/8/2022)
Documento eletrônico VDA55399059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: 2714e6fd-cd2f-4f7b-9229-31aff2be09fa

Dessa forma, é imprescindível o prequestionamento, pois esse é exigência
indispensável ao conhecimento do recurso especial, fora do qual não se pode
reconhecer sequer matéria de ordem pública, passível de conhecimento de
ofício nas instâncias ordinárias. Confira -se, nesse sentido, os precedentes da
Corte:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AJUIZADA POR CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
FERROVIA
FEDERAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL.
FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO SOB O ENFOQUE TRAZIDO NO
APELO NOBRE. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
(...)
2. O Tribunal de origem, embora teça comentários a respeito da natureza da
intervenção das autarquias federais em ações como a presente, enfrenta a
questão da competência sob a perspectiva constitucional. Menciona,
expressamente, o art. 109 da Constituição como base normativa para o
entendimento perfilhado no
.
decisum
3. Ademais, a Corte
não apreciou as demais teses sob o enfoque
a quo
trazido no recurso especial, sem que a parte recorrente tenha oposto
embargos de declaração, motivo pelo qual está ausente o necessário
.
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF
Para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que não
seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a matéria recursal tenha sido apreciada pela Corte de
origem sob o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre, o
que não ocorreu na espécie.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AREsp n. 2.551.589/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
27/11/2024,
2/12/2024

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANOS ECONÔMICOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE ASTREINTES.
ARTS. 502, 503, 508, 523 E 525 DO
MATÉRIA NÃO
CPC/2015.
ENFRENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE
PRETENDIDO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA 211/STJ.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O prequestionamento é exigência inafastável contida na própria
previsão constitucional, impondo-se como um dos principais pressupostos
ao conhecimento do recurso especial, inclusive para as matérias de ordem
.
pública
(...)
4. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
rel. Min. Marco Aurélio
AREsp n. 2.515.330/PE,
Bellizze, Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
No que tange à suscitada contrariedade ao artigo 21 do Decreto-
(LINDB) e ao artigo 537 do Código de Processo Civil,
Lei no 4.657/1942
verifica-se que o acórdão recorrido mencionou o seguinte (fl. 296):
Documento eletrônico VDA55399059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: 2714e6fd-cd2f-4f7b-9229-31aff2be09fa

Ademais, a multa de R$ 50.000,00 fixada pelo magistrado, para o caso do
descumprimento voluntário de tal tutela inibitória, se mostra razoável à vista
do seu propósito coercitivo e da possibilidade de ulterior alteração no seu
montante. (art. 537, § 1o, I e II, do CPC)

Ao analisar os autos, observa-se que os autores da ação popular em epígrafe
sucumbiram no pedido de exclusão da cor vermelha de todos os prédios
públicos, vejamos as razões do magistrado singular para inacolher tal
pretensão:
"Pondero que, em termos absolutos, o ideal é que fossem excluídos todo e
qualquer vestígio de pintura em prédio público que estivesse associada à
imagem e às campanhas eleitorais de gestores públicos, porém, tal medida
acabaria contrariando os objetivos da Lei de Ação Popular, em virtude dos
altos custos envolvidos com a realização de novas pinturas. 75. Tal
apreciação é importante justamente à luz do
parágrafo único da Lei
art. 21,
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-
,
Lei no 4.657/42)
segundo o qual: a decisão que se refere o caput deste artigo deverá, quando
for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo
proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo
impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das
peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos. 76. Por tais razões,
considero ser razoável e proporcional que o Município seja compelido a
retirar toda e qualquer coloração vermelha especificamente dos prédios da
Prefeitura Municipal e da Escola Isaura Xavier, conforme pontuado pelos
autos na petição inicial, devendo tais custos serem realizados às expensas do
patrimônio pessoal do prefeito, mediante comprovação de despesas, no prazo
de 30 dias."
Nesse ponto, aplica-se o conteúdo do enunciado n° 7 da Súmula deste
Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial", uma vez que "a alteração do
entendimento adotado pela Corte de origem no que concerne ao cabimento e à
proporcionalidade da multa diária imposta pelo descumprimento da
determinação judicial demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e
provas constantes dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza
excepcional da via eleita, a teor da
" (AgInt no
Súmula 7/STJ.
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.574.206/SP,
julgado em
DJe de
. A esse respeito, confira-se o
30/9/2024,
3/10/2024)
posicionamento desta Corte Superior:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REDUÇÃO.
MULTA VENCIDA E VINCENDA. POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO
SOBRE O MONTANTE. CONSONÂNCIA COM A JURISP RUDÊNCIA
DO
STJ.
REFORMA.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
(...)
2. O
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe
art. 537,
somente à multa vincenda, pois enquanto houver discussão acerca do
montante a ser pago a título da multa cominatória não há falar em multa
vencida. (AgInt nos EDcl no REsp 1.915.182 /SP, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
20/9/2021,
27/9/2021)
3. Ademais, modificar o valor arbitrado pelo juízo a quo, conforme
pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos,
Documento eletrônico VDA55399059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: 2714e6fd-cd2f-4f7b-9229-31aff2be09fa

circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos
e das provas. Sendo assim, incide na hipótese a Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial".
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 2.160.930/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe de

8/4/2024,
11/4/2024)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
LITISCONSÓRCIO
PASSIVO
NECESSÁRIO.
INEXISTÊNCIA.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. VALOR DA
MULTA. RAZOABILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
(...)
2. A apreciação quanto à razoabilidade do prazo fixado para
cumprimento da obrigação e à proporcionalidade do valor da multa
diária fixada, em caso de descumprimento, enseja o reexame fático-
probatório, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.831.930/SP,
Turma, julgado em
DJEN de

18/8/2025,
27/8/2025)
Nesse diapasão, nota-se que a parte recorrente também não refutou
fundamento autônomo expendido pela Corte de origem na sua petição de
recurso especial, atinente à "possibilidade de ulterior alteração no seu
montante" (fl. 296), atraindo à espécie, a exegese do enunciado n° 283 da
Súmula do STF, ante a decisão recorrida ter se assentado em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não ter abrangido todos eles.
Com efeito, na linha do entendimento deste Tribunal Superior, "a falta de
combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a
aplicação, por analogia, da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal." (AgInt
no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
REsp n. 2.176.193/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
. A esse propósito, os
9/6/2025,
12/6/2025)
seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEI LOCAL. VIOLAÇÃO
AO
TEXTO
CONSTITUCIONAL.
EXAME
INVIABILIDADE.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
DEFICIÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
ARTIGO
DE
LEI.
INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO.
INEXISTÊNCIA.
(...)
2. Havendo fundamentos suficientes para a manutenção do aresto
recorrido, não impugnados nas razões do especial, incide, à espécie, por
analogia, a Súmula 283 do STF, a qual dispõe: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
(...)
6. Recurso especial não conhecido. Prejudicado o pedido de atribuição de
efeito suspensivo.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 1.906.018/PR,
julgado em
DJEN de
10/6/2025,
18/6/2025)

Documento eletrônico VDA55399059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: 2714e6fd-cd2f-4f7b-9229-31aff2be09fa

PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
PRESCRIÇÃO.
ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ.
ACRÉSCIMO
DE
25%.
PEDIDO
IMPLÍCITO.
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. DESNECESSIDADE.
INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO.
1. Não é possível conhecer da alegada violação do
I, do CC quando a
art. 198,
controvérsia sobre a prescrição relacionada aos absolutamente incapazes não
foi desenvolvida na origem (Súmula 211 do STJ).
2. Não se conhece do recurso especial quando a decisão recorrida se
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles (aplicação analógica da Súmula 283 do STF).
(...)
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido
parcialmente.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp n. 1.962.603/PE,
julgado em
DJe de

6/6/2023,
15/8/2023)

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO
ADMINISTRATIVO.
RESCISÃO
CONTRATUAL.
CULPA
DA
MUNICIPALIDADE.
PREJUÍZO
COMPROVADO.
DANOS
EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. REAJUSTE. FUNDAMENTO
BASILAR INATACADO. SÚMULA 283/STF.
(...)
2. Na espécie, o recurso especial não impugnou fundamento basilar que
ampara o acórdão recorrido, esbarrando, pois, no obstáculo da
que assim dispõe: "É inadmissível o recurso
Súmula 283/STF,
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
3. Agravo não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 1.770.021/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
25/11/2024,
29/11/2024)
Por fim, em
, cumpre salientar que causa espécie o
obter dictum
questionamento da parte agravante ao invocar, em via especial, evento futuro
e incerto, tendo em vista que não houve efetivamente condenação da parte ao
pagamento da multa ora indagada, de modo que sua incidência dependeria de
eventual descumprimento de obrigação de não fazer, a afastar o interesse
recursal da parte. A despeito do tema, seguem julgados desta Corte Superior:
RECURSOS
ESPECIAIS.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
INTERESSE
PROCESSUAL. AUSÊNCIA. CONDIÇÃO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NECESSIDADE.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. A declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica deve
versar sobre uma situação atual, já verificada, e não sobre situação futura
e hipotética. Precedentes.
3. No caso dos autos, desponta cristalina a desnecessidade do provimento
judicial para responder a indagações hipotéticas da parte autora,
fundadas no exercício do direito de retirada de patrocínio não efetivado e
sequer cogitado.
Documento eletrônico VDA55399059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: 2714e6fd-cd2f-4f7b-9229-31aff2be09fa

4. O Poder Judiciário não pode ser utilizado como órgão de consulta para
responder a questionamentos das partes acerca de situações futuras
hipotéticas e abstratas.
5. Recurso especial da PETROS provido e recurso especial da ARLANXEO
prejudicado.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão
REsp n. 1.750.925/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019,
DJe de

10/10/2019)

PENAL. AGRAVOS REGIMENTAIS EM AGRAVOS EM RECURSOS
ESPECIAIS. RECURSO DEFENSIVO. VIOLAÇÃO DO
DO CPP.
ART. 212
RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO ATACAM A INTEGRALIDADE DA
FUNDAMENTAÇÃO DEDUZIDA NO ACÓRDÃO. SÚMULA 283/STF.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 239, 381, III, E 386, VII, DO CPP E
DO
ART. 70
CP. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E CONCURSO FORMAL.
INVIABILIDADE. TEMAS QUE DEMANDAM REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
RECURSO ACUSATÓRIO.
SÚMULA 7/STJ.
VIOLAÇÃO DO
I, B, DO CP. ACÓRDÃO A QUO QUE
ART. 92,
MANTEVE A SENTENÇA NA PARTE QUE DEIXOU DE ANALISAR
EFEITO DA CONDENAÇÃO (PERDA DO CARGO), POR FALTA DE
INTERESSE
(DEMISSÃO
ADMINISTRATIVA).
ILEGALIDADE.
IMPROCEDÊNCIA. RÉU DEMITIDO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE
DECRETAR A PERDA DO CARGO. FALTA DE INTERESSE.
PROVIMENTO QUE, CASO ACOLHIDO, NÃO TERIA UTILIDADE.
(...)
5. Se o réu já não ocupava cargo público por ocasião da sentença
condenatória, não há como decretar-lhe a perda de algo que não possui. O
interesse processual demanda uma providência útil no tempo presente, ou
seja, na dimensão temporal atual, e não sob a perspectiva de evento
No caso, uma decisão anulatória do ato demissionário é uma
futuro e incerto.
mera hipótese ou conjectura, nem sequer se tem notícia de que poderá ocorrer;
consequentemente, falece interesse ao Ministério Público. Aliás, o pleito, caso
acolhido, teria eficácia condicional, o que é inadmissível, à luz da
jurisprudência desta Corte.
6. Agravos regimentais improvidos.
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
AREsp n. 409.462/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
23/10/2014,
11/11/2014)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de embargos
declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA55399059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: 2714e6fd-cd2f-4f7b-9229-31aff2be09fa

1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55399059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: 2714e6fd-cd2f-4f7b-9229-31aff2be09fa

(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária
à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos,
não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de
embargos de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
. A propósito:
in casu
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE
INCORPORADOS
QUINTOS/DÉCIMOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
.
proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.082.059/RS,
Segunda Turma, DJe de 7/3/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos,
.
quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de

25/4/2022)
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
, acarretará a
infundados e descabidos como o presente
Documento eletrônico VDA55399059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: 2714e6fd-cd2f-4f7b-9229-31aff2be09fa

consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do
.
pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA55399059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:29:18
Código de Controle do Documento: 2714e6fd-cd2f-4f7b-9229-31aff2be09fa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.577.236 / PE
Número Registro: 2024/0059852-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004062720198173390 00007247820178173390 4062720198173390 7247820178173390
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICIPIO DE SERTANIA
ADVOGADO : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: CICERO EDVANDRO DE MELO
AGRAVADO
: DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS
AGRAVADO
: ORESTES NEVES DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO : CELESTINO DE BARROS SOBRINHO - PE037123
INTERES.
: ANGELO RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - ABUSO DE PODER
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE SERTANIA
ADVOGADO
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
EMBARGADO : CICERO EDVANDRO DE MELO
EMBARGADO : DORGIVAL RODRIGUES DOS SANTOS
EMBARGADO : ORESTES NEVES DE ALBUQUERQUE
ADVOGADO
: CELESTINO DE BARROS SOBRINHO - PE037123
Documento eletrônico VDA56077246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:34
Código de Controle do Documento: 65604a56-3515-4ace-8c95-d9b6ddcf3e02

INTERES.
: ANGELO RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:45:34
Código de Controle do Documento: 65604a56-3515-4ace-8c95-d9b6ddcf3e02